Tribunal: TJDFT
Processo: 0736949-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIA DE VALORES PERTENCENTES A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face a decisão que rejeitou a impugnação por ausência de provas da alegada impenhorabilidade e por falta de legitimidade da executada para defender interesse de terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou a impenhorabilidade dos valores bloqueados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. 3.O executado deve comprovar a impenhorabilidade da quantia bloqueada. A agravante não demonstrou que os valores tinham origem em depósitos de terceiros.
4.Ausente comprovação qualquer exceção elencada no artigo 833 do CPC, mantém-se a penhora realizada via SISBAJUD.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5.Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento
O executado deve comprovar a impenhorabilidade da verba bloqueada.
Dispositivos relevantes citados
CPC, arts. 833; 854, §3o, I;
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, Acórdão 1834325, 0750042-40.2023.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 14/03/2024.